Tribunal: TJSP
Processo: 2031470-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.668
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Recurso manifestamente intempestivo, uma vez que protocolado muito além do prazo recursal quinzenal (artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil), contado na forma dos artigos 219,

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.668
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.
Recurso manifestamente intempestivo, uma vez que protocolado muito além do prazo recursal quinzenal (artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil), contado na forma dos artigos 219, 220 e 224 do diploma processual.
RECURSO NÃO CONHECIDO.